Tribunal: STJ
Processo: 5717092-55.2024.8.09.0143
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861471 - GO (2025/0055475-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: I D DA M
ADVOGADO
: MAYONNE CIRQUEIRA LOPES - GO068196
AGRAVADO
: B DO B S
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - GO036134
EDGARD DO COUTO MASCARENHAS - GO032048
SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUDOLF SCHAITL - TO000163
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL
PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. NULIDADE DA CITAÇÃO. CERTIDÃO DO
OFICIAL
DE
JUSTIÇA.
FÉ
PÚBLICA.
PRESUNÇÃO
DE
VERACIDADE. PROVA EM CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 2. NULIDADE DA INTIMAÇÃO.
COMUNICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO INFORMADO
PELA PARTE NOS AUTOS. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO
COMUNICADA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NEGAR
PROVIMENTO
AO
RECURSO ESPECIAL.
1. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
2. A jurisprudência desta Corte Superior já se manifestou no sentido
de que a certidão emitida por serventuário do Poder Judiciário goza
de fé pública, de modo que a simples ausência de assinatura do
Documento eletrônico VDA49920745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/08/2025 11:13:51
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 54f70e24-d507-42e9-aa43-eb4ebfc61a5b

citando no mandado, sem a identificação de outras circunstâncias que
afastem a veracidade do documento, não é capaz de desconstituir a
presunção de veracidade da das declarações emitidas pelo oficial de
justiça.
3. Não se conhece da divergência quando a orientação firmada pela
instância de origem se deu no mesmo sentido da jurisprudência
dominante do STJ.
4. É dever da parte e de seus procuradores manter os seus dados
cadastrais atualizados, presumindo-se válidas as intimações não
recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação
temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao
juízo.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49920745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/08/2025 11:13:51
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 54f70e24-d507-42e9-aa43-eb4ebfc61a5b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861471 - GO (2025/0055475-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: I D DA M
ADVOGADO
: MAYONNE CIRQUEIRA LOPES - GO068196
AGRAVADO
: B DO B S
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - GO036134
EDGARD DO COUTO MASCARENHAS - GO032048
SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUDOLF SCHAITL - TO000163
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL
PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. NULIDADE DA CITAÇÃO. CERTIDÃO DO
OFICIAL
DE
JUSTIÇA.
FÉ
PÚBLICA.
PRESUNÇÃO
DE
VERACIDADE. PROVA EM CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 2. NULIDADE DA INTIMAÇÃO.
COMUNICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO INFORMADO
PELA PARTE NOS AUTOS. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO
COMUNICADA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NEGAR
PROVIMENTO
AO
RECURSO ESPECIAL.
1. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
2. A jurisprudência desta Corte Superior já se manifestou no sentido
de que a certidão emitida por serventuário do Poder Judiciário goza
Documento eletrônico VDA49629091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:05
Código de Controle do Documento: f133aafe-89c9-45b1-b5dd-d3e17e85fa8e

de fé pública, de modo que a simples ausência de assinatura do
citando no mandado, sem a identificação de outras circunstâncias que
afastem a veracidade do documento, não é capaz de desconstituir a
presunção de veracidade da das declarações emitidas pelo oficial de
justiça.
3. Não se conhece da divergência quando a orientação firmada pela
instância de origem se deu no mesmo sentido da jurisprudência
dominante do STJ.
4. É dever da parte e de seus procuradores manter os seus dados
cadastrais atualizados, presumindo-se válidas as intimações não
recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação
temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao
juízo.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por I. D. DA M. contra
decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no art. 105, III,
alíneas e , da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
a
c
Goiás, assim ementado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATO CITATÓRIO SEM
COLHEITA DE ASSINATURA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA
CERTIDÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PENHORA EFETIVADA.
VALIDADE DE INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ENDEREÇO CONSTANTE
NOS
AUTOS.
INEXISTÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face do ato citatório realizado,
uma vez que não foi colhida a assinatura do agravante, e contra
decisão que deferiu a incidência do art. 274 do CPC, relativo a
tentativa de intimação do executado/agravante quanto a penhora que
recaiu sobre imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de
assinatura no mandado de citação configura nulidade do ato citatório;
e (ii) saber se houve violação ao direito em razão da ausência de
intimação do agravante quanto a penhora realizada no imóvel, com
incidência do art. 274, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49629091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:05
Código de Controle do Documento: f133aafe-89c9-45b1-b5dd-d3e17e85fa8e

3. A certidão emitida pelo Oficial de Justiça goza de presunção de
veracidade, devendo a nulidade do ato ser demonstrada por prova
idônea, o que não ocorreu no presente caso.
4. A ausência de assinatura no mandado de citação, justificada pela
pandemia de COVID-19, que está de acordo com o Provimento no 26
/2020 do TJGO, que dispensa tal formalidade.
5. Quanto a intimação da penhora no imóvel, tem-se que a parte
agravante tomou ciência dos atos processuais, inclusive opôs
embargados de declaração dentro do prazo legal, o que demonstra
que a finalidade da intimação foi devidamente atingida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de assinatura no mandado de
citação, justificada por circunstâncias excepcionais, não acarreta
nulidade do ato, quando demonstrada a ciência da parte e o exercício
do contraditório. 2. A nulidade de citação somente se configura quando
demonstrado efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu no caso.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 238, 239, 274, 280;
Provimento no 26/2020/TJGO.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 1.687.352/MG,
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j.
; STJ, REsp
27/02/2018
no 1930225/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j.

08/06/2021 (fls.
148-159).

Nas razões do agravo, I. D. DA M. apontou
inaplicabilidade da Súmula n.
(1)
7 do STJ, argumentando que a questão é eminentemente jurídica e não envolve
reexame de provas;
demonstração de dissídio jurisprudencial,
violação dos arts.
(2)
(3)
238, 239, 251, III, 274, parágrafo único, e 280 do CPC, sustentando que a citação e
intimação foram realizadas de forma irregular.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 261-269).
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento nas alíneas e
a
c
do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, I. D. DA M. apontou
violação dos
(1)
arts. 238, 239, 251, III, 274, parágrafo único, e 280 do CPC, alegando que a citação foi
realizada sem assinatura ou certificação de recusa, comprometendo a validade dos
atos subsequentes;
a nulidade da intimação realizada em endereço incorreto, sem
(2)
entrega pessoal, em afronta ao art. 274 do CPC;
a negativa de prestação
(3)
jurisdicional;
a demonstração de dissídio jurisprudencial, apresentando decisões de
(4)
outros tribunais que reconhecem a nulidade da citação sem as formalidades legais.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 229-241).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49629091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:05
Código de Controle do Documento: f133aafe-89c9-45b1-b5dd-d3e17e85fa8e

VOTO

(1) Da omissão e da negativa de prestação jurisdicional
Em suas razões recursais,
alegou que o acórdão deixou de se
I. D. DA M.
manifestar sobre a ausência de recusa do citando em assinar o mandado de citação.
Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou
sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo forçoso
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
7/STJ.
ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.229.195/RJ, relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
4/9/2023
6/9/2023

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2) Da nulidade da citação
I. D. DA M. sustentou que a ausência de nota de ciente no mandado de
citação, sem certificação da recusa, resulta em nulidade do ato citatório,
comprometendo o contraditório e a ampla defesa.
Sobre o tema, o Tribunal de Justiça de Goiás se manifestou nos seguintes
termos:
Documento eletrônico VDA49629091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:05
Código de Controle do Documento: f133aafe-89c9-45b1-b5dd-d3e17e85fa8e

No caso, constata-se da certidão juntada na mov. 14, processo n.o
5653735- 09.2021.08.0143, que o Oficial de Justiça citou o agravante
de todo o teor do mandado e entregando-lhe a respectiva contrafé,
deixando de colher assinatura em virtude da pandemia.
Nota-se que o agravante apesar de devidamente citado, busca por
meio da alegada ausência de aposição do ciente suscitar nulidade do
ato citatório, porém sem razão.
Como cediço, o Oficial de Justiça é detentor de fé pública e a certidão
por ele emitida possui presunção de veracidade, ou seja, somente
pode ser elidida por prova idônea e inequívoca em contrário, assim a
ausência de elementos hábeis a infirmar a certidão emitida pelo Oficial
de Justiça impossibilita o reconhecimento da nulidade sustentada no
processo.
[...]
Desta forma, nota-se que o ato citatório ocorreu no período de
calamidade pública pela COVID-19, cujo Provimento n.o 26/2020 do
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, prevê no art. 1o que “Durante
o período excepcional de calamidade pública por força da pandemia
gerada pela COVID-19, fica dispensada a colheita da “nota de ciência”
no cumprimento de mandados, autos e demais ordens judiciais,
devendo o fato constar na respectiva certidão, sob a fé pública do
Oficial de Justiça responsável pelo ato”.
Ademais, no referido provimento ficou autorizada a realização de
intimação e notificação por meio de aplicativo de mensagem
(whatsapp ou outro similar), para o cumprimento de mandados, para
os casos de risco de contágio ou de dificuldade no cumprimento de
diligencia presencial, inclusive admitida a utilização de ligação de
áudio ou vídeo, por telefone ou aplicativo, de e-mail ou outro meio
célere, para a efetivação da intimação ou de notificação (Provimento n.
o 26/2020/TJGO, art. 2o).
Desta forma, tem-se que não há nulidade no ato citatório na forma
reclamada pelo agravante. (e-STJ, fls. 154-156)

De fato, a jurisprudência desta Corte Superior já se manifestou no sentido
de que a certidão emitida por serventuário do Poder Judiciário goza de fé pública, de
modo que a simples ausência de assinatura do citando no mandado, sem a
identificação de outras circunstâncias que afastem a veracidade do documento, não é
capaz de desconstituir a presunção de veracidade da das declarações emitidas pelo
oficial de justiça.
Confiram-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO.
CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO
DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "Certidão emitida por serventuário do Judiciário goza de fé pública,
demandando a produção de prova em contrário para que seja abalada
sua presunção juris tantum de veracidade" (AgRg no AREsp 389.398
Documento eletrônico VDA49629091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:05
Código de Controle do Documento: f133aafe-89c9-45b1-b5dd-d3e17e85fa8e

/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA
TURMA, julgado em
, DJe de
).
2/10/2014
10/10/2014
2. No caso, a ausência de assinatura dos citandos no mandado, sem a
indicação de outras circunstâncias que afastem a veracidade da
certidão, não é capaz de desconstituir a presunção de veracidade que
reveste a fé pública do oficial de justiça.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.859.057/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
)
2/12/2024
9/12/2024

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE DA CITAÇÃO. FÉ PÚBLICA DO
OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE
VERACIDADE E AUTENTICIDADE. NECESSIDADE DE PROVA EM
CONTRÁRIO PARA O SEU AFASTAMENTO. INADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDA O REEXAME DE
PROVAS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não há omissão ou deficiência de fundamentação quando o
Tribunal adota fundamentação suficiente, embora diversa da
pretendida pela ora agravante, para a solução integral da controvérsia.
2. Consoante a jurisprudência desta Corte, a "certidão emitida por
serventuário do Judiciário goza de fé pública, demandando a produção
de prova em contrário para que seja abalada sua presunção juris
tantum de veracidade" (STJ, AgRg no AREsp 389.398/SP, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, DJe de
).
10/10/2014
3. É inadmissível o recurso especial se a análise da pretensão da
recorrente demanda o reexame de provas.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.687.352/MG, relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
27/2/2018
8/3/2018

Por seu turno, inviável o provimento do recurso especial em relação à
divergência jurisprudencial, pois, nos termos da jurisprudência desta Corte, Não se
conhece da divergência quando a orientação firmada pela instância de origem se deu
(AgRg nos EDcl no AREsp n.
no mesmo sentido da jurisprudência dominante do STJ
736.821/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
4/2/2016
26/2/2016
Nessa mesma direção:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL ALIADA ÀS CONDIÇÕES
PESSOAIS. ANÁLISE. POSSIBILIDADE.
1. "Ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade
parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos
relevantes, tais como, a condição socioeconômica, profissional e
cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por
invalidez" (AgRg no AREsp 308.378/RS, Rel. Ministro SÉRGIO
Documento eletrônico VDA49629091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:05
Código de Controle do Documento: f133aafe-89c9-45b1-b5dd-d3e17e85fa8e

KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
16/05/2013
21/05/2013
).
2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida". Súmula 83 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.036.962/GO, relator Ministro GURGEL DE
FARIA, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
)
5/9/2022
9/9/2022
Dessa forma, não há como acolher a tese de existência de dissídio
jurisprudencial, tendo em vista que a conclusão da origem deu-se em harmonia com o
entendimento sedimentado neste Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).

(3) Da nulidade da intimação
I. D. DA M. defendeu que a intimação da penhora deve ser feita
pessoalmente ao executado, o que não foi feito no caso dos autos, afastando a
presunção de intimação válida.
Destacou ainda que a falta de intimação pessoal causou prejuízo ao
recorrente, que não foi formalmente notificado sobre a penhora de seu imóvel. A
informação informal obtida por meio de terceiros, como a esposa do executado, não
supre a exigência legal de intimação pessoal, especialmente quando o próprio oficial
de justiça certificou que a intimação não foi realizada.
O Tribunal estadual reconheceu a validade do ato processual, conforme
trechos que ora se transcrevem:
Outrossim, no que se refere a violação das formalidades processuais
quanto a intimação do agravante sobre a penhora realizada, tem-se
que apesar de constar da certidão juntada na mov. 48, processo n.o
5653735-09.2021.8.09.0143, que o agravante não foi intimado no
endereço da Av. Maranhão n.o 238 e Av. Goiás entre as ruas 07,
centro, situados no Município de São Miguel do Araguaia-Go, verifica-
se que o agravante alterou seu endereço, ainda que temporário, sem
comunicar ao Juízo (residente e domiciliado na Fazenda Agropecuária
Mota, Zona Rural do Município de Araguaçu/TO), fazendo incidir a
disposição do parágrafo único, do art. 274, do CPC.
[...]
Ademais, verifica-se que a intimação atingiu sua finalidade,
considerando que a parte agravante tomou ciência e exerceu seu
direito ao contraditório, inclusive opondo embargados de declaração
dentro do prazo legal, após a decisão que deferiu a aplicação do
disposto no art. 274 e § 4o, do art. 841, todos do CPC, o que
demonstra que a finalidade da intimação foi devidamente atingida. (e-
STJ, fl. 156).

Mais uma vez, o Tribunal estadual decidiu de acordo com a lei a a
jurisprudência deste eg. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece ser dever da
Documento eletrônico VDA49629091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:05
Código de Controle do Documento: f133aafe-89c9-45b1-b5dd-d3e17e85fa8e

parte e de seus procuradores manter os seus dados cadastrais atualizados,
presumindo-se válidas as intimações não recebidas pessoalmente pelo interessado, se
a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo.
Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
CONSTRIÇÃO
DE
ATIVOS
EM
CONTA-
CORRENTE. INTIMAÇÃO DO INTERESSADO. COMUNICAÇÃO
ENCAMINHADA AO ENDEREÇO INFORMADO PELA PARTE NOS
AUTOS. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE ATUALIZAR O
ENDEREÇO. ART. 77, INCISOS V e VII, E ART. 274, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CPC/2015. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. O Tribunal local, analisando o acervo fático-probatório do processo,
constatou que a intimação fora encaminhada ao endereço informado
pela parte nos autos. No entanto, a comunicação do ato processual
não se efetivou porque o executado não cumpriu o seu dever de
informar o endereço atualizado, conforme previsto no art. 77, incisos V
e VII, e art. 274, parágrafo único, do CPC/2015.
2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "é
dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde
receberão intimações (art. 77, V, do CPC/2015), sendo considerada
válida a intimação dirigida ao endereçamento declinado na petição
inicial, mesmo que não recebida pessoalmente pelo interessado a
correspondência, se houver alteração temporária ou definitiva nessa
localização" (AgInt no AREsp n. 2.138.899/SP, Relator o Ministro
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
13/11/2023
).
16/11/2023
3. Para reverter tais conclusões, é imprescindível o reexame dos
elementos probatórios dos autos, o que se mostra impossível ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme enunciado da Súmula n.
7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.438.719/PR, relator Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
12/8/2024
)
15/8/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RENÚNCIA DE MANDATO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
REGULARIZAÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE. MUDANÇA DE
ENDEREÇO NÃO COMUNICADA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. No caso de renúncia de mandato, se a parte, instada a regularizar a
representação processual, não o faz no prazo assinado, não se
conhece do pleito recursal, de acordo com o art. 76, § 2o, I, c/c o art.
932, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015.
Documento eletrônico VDA49629091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:05
Código de Controle do Documento: f133aafe-89c9-45b1-b5dd-d3e17e85fa8e

2. A jurisprudência do STJ entende que, conforme disposto nos arts.
77, V, e 274, parágrafo único, do CPC/2015, é dever da parte e de
seus procuradores manter os seus dados cadastrais atualizados,
presumindo-se válidas as intimações não recebidas pessoalmente
pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver
sido devidamente comunicada ao juízo.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 1.903.488/RJ, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
12/12/2022
15/12/2022
)

Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA49629091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:05
Código de Controle do Documento: f133aafe-89c9-45b1-b5dd-d3e17e85fa8e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.861.471 / GO
Número Registro: 2025/0055475-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
56537350920218090143 571709255 57170925520248090143
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : I D DA M
ADVOGADO
: MAYONNE CIRQUEIRA LOPES - GO068196
AGRAVADO
: B DO B S
ADVOGADOS : SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUDOLF SCHAITL - TO000163
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
EDGARD DO COUTO MASCARENHAS - GO032048
LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - GO036134
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
Documento eletrônico VDA49866995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:47:02
Código de Controle do Documento: b134d7eb-18f3-4562-a6ef-d0c79a33af1d

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49866995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:47:02
Código de Controle do Documento: b134d7eb-18f3-4562-a6ef-d0c79a33af1d